Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Descumprimento reiterado. Proporcionalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa diária até o limite de R$ 10.000,00 e determinou bloqueio via SISBAJUD, em razão de descumprimento reiterado de obrigação fixada em acordo homologado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado impôs ao recorrente obrigação de entregar a documentação (i) estabelecer a validade da aplicação de multa diária e do bloqueio de valores via SISBAJUD (ii) avaliar se se encontra configurada a litigância de má-fé da parte agravada.
III. Razões de decidir
3. O acordo homologado determinou o retorno das partes à situação anterior, o que abrange a restituição plena dos lotes, incluindo a documentação necessária ao exercício da posse e das faculdades inerentes à propriedade.
4. A reiteração do descumprimento autoriza o bloqueio de ativos para garantir a eficácia da medida, desde que observado o limite estabelecido pelo juízo.
5. As astreintes podem ser fixadas ou mantidas quando o descumprimento da ordem judicial compromete a efetividade da tutela, sendo proporcional a multa que guarda coerência com a obrigação imposta e com a conduta da parte devedora.
6. A caracterização de litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa ou atuação temerária, prevista no art. 80 do CPC, além de prejuízo processual relevante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 536, 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1718916, 0701740-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2035413, AGI 0717867-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2054929, AGI 0713588-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível j. 16/10/2025.